Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-94.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001148-94.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO PINHATA - CPF: 654.432.411-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ADEMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.892.181-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1001148-94.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1001148-94.2024.8.11.0005

Recorrente:
Marcelo Aparecido Pinhata

Recorrido:
Ademilson Ferreira da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DAS MENSAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de provas. O autor alegou ter sido ofendido em grupo de
WhatsApp
, sendo confundido com outro usuário, e atribuiu a autoria das mensagens ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas apresentadas pelo autor são suficientes para comprovar a autoria das mensagens ofensivas atribuídas ao recorrido, de modo a configurar o ato ilícito e justificar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples revelia não supre a ausência de provas quanto à autoria dos fatos alegados, especialmente quando os documentos apresentados geram dúvida razoável sobre a identidade do emissor das mensagens ofensivas.

4.

A divergência na grafia do nome nas mensagens e nos perfis apresentados inviabiliza a imputação direta da conduta ao recorrido.

5.

O autor não comprova, de forma inequívoca, que o recorrido foi o responsável pelas mensagens ofensivas, inviabilizando a caracterização de ato ilícito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

A responsabilização por danos morais exige prova da conduta, do dano e do nexo causal, elementos ausentes no caso concreto, conforme exigem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dúvida razoável quanto à identidade do autor de mensagens ofensivas inviabiliza a responsabilização civil por danos morais.

2.

A revelia não supre a ausência de prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.

A responsabilidade civil exige comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 20, 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 344 e 373, I; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1027313-80.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.09.202; TJMT, Apelação Cível no 0000424-95.2011.8.11.0027, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1001148-94.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1001148-94.2024.8.11.0005

Recorrente:
Marcelo Aparecido Pinhata

Recorrido:
Ademilson Ferreira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcelo Aparecido Pinhata
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Ju
izado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT
.

Sentença
(Id. 311268985)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 311268986): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1001148-94.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1001148-94.2024.8.11.0005

Recorrente:
Marcelo Aparecido Pinhata

Recorrido:
Ademilson Ferreira da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência de provas dos fatos apresentadas nos autos.

Da narrativa inicial, o autor alega que o recorrido proferiu comentários difamatórios contra sua pessoa em grupo de Whatsapp,
após confundi-lo com um usuário denominado "Hugo Contra Corrupção".

Como meio probatório, juntou aos autos, por meio dos Id’s. 311268958, 311268965, 311268966, 311268967 e 311268968 print de mensagens que, supostamente, o recorrido teria encaminhado a um terceiro,
o qual as teria compartilhado em grupo de mensagens, acompanhadas de vídeos das conversas mantidas no referido grupo.

Por sua vez, o recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos artigo 20 da Lei no 9.099/95 e artigo 344 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia reside na autenticidade e veracidade das provas apresentadas pelo recorrente para comprovar as alegadas ofensas proferidas pelo recorrido em grupo de
WhatsApp
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido ADEMILSON FERREIRA DA SILVA foi o autor das mensagens ofensivas. Isso porque, conforme se depreende dos documentos juntados, as mensagens teriam sido enviadas por usuário identificado como "Edmilson" no grupo de
WhatsApp
, e não "Ademilson", nome do recorrido.

Esta divergência na grafia do nome é elemento suficiente para gerar dúvida razoável quanto à identidade do autor das mensagens, especialmente considerando que o
print
de conta no
Facebook
também apresenta o nome "Edemilson", indicando tratar-se de pessoa diversa.

Ademais, mesmo que se considerasse a autenticidade das gravações de vídeo juntadas pelo recorrente, estas não são suficientes para comprovar que o recorrido ADEMILSON FERREIRA DA SILVA foi o autor das mensagens ofensivas, persistindo a dúvida quanto à identidade do emissor.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, era ônus do recorrente comprovar, de forma inequívoca, que o recorrido foi o autor das mensagens ofensivas, o que não ocorreu.

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. No presente caso, não restou comprovado o nexo causal entre as mensagens ofensivas e a conduta do recorrido, uma vez que não há prova suficiente de que foi ele quem as enviou.

Ademais, a responsabilidade indenizatória, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três pressupostos essenciais: dano, culpa e nexo causal entre a conduta do agente e o evento danoso. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de reparação, inexistindo, no caso concreto, comprovação mínima das alegações atribuídas ao recorrido.

Nesse contexto, incumbia ao lesado provar que o dano por ele experimentado decorreu, de forma direta e imediata, da suposta injúria perpetrada.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES NÃO COMPROVADOS
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado.
Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação dos fatos jurídicos de injúria, calúnia, difamação ou atuação com abuso de direito pelo demandado a amparar a pretensão inicia
l. (N.U 0000424-95.2011.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”

Portanto, não há que se falar em responsabilização quando inexistentes a comprovação do dano e o nexo de causalidade, afastando-se, assim, o dever de reparação, seja moral ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base
de 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025